Tribunal: TJMT
Processo: 1018975-12.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018975-12.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A
AGRAVADO: ALEXANDRE CORREA MENDES, ANA CRISTINA SILVA MENDES
Vistos etc.
Em contrarrazões o agravado se manifesta pelo não conhecimento do recurso porque não caberia agravo de instrumento contra sentença, bem como pela preclusão da análise de matérias e ausência de apresentação do valor impugnado, que inviabilizaria a impugnação de modo, determino a intimação da agravante para se manifestar sobre o tema, com fulcro no art. 10 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora